Tribunal: TJMT
Processo: 1009579-64.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009579-64.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 053.499.091-69 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO), ANDRADE & OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 45.512.386/0001-59 (APELADO), SERGIO FONSECA ANDRADE - CPF: 100.873.109-96 (APELADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 053.499.091-69 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO), ANDRADE & OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 45.512.386/0001-59 (APELANTE), SERGIO FONSECA ANDRADE - CPF: 100.873.109-96 (APELANTE), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SERGIO FONSECA ANDRADE
.

APELADO:
ANDRADE & OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
.

ALEXANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA
.

E
MENTA
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PEDIDO CONJUNTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO FORMULADO EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECRETAÇÃO DE REVELIA E JULGAMENTO ANTECIPADO SEM OPORTUNIDADE DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sócio excluído de sociedade limitada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de débitos e indenização por danos materiais e morais, declarando a dissolução parcial da sociedade Andrade & Oliveira Engenharia Ltda., com sua retirada do quadro societário e partilha proporcional dos passivos, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A sentença foi proferida após decretação de revelia do réu, ora apelante, por ausência de contestação no prazo legal. Em sede recursal, o apelante alega, entre outros pontos, cerceamento de defesa, pois teria havido pedido conjunto de suspensão do processo formulado em audiência, o qual não foi apreciado, gerando legítima expectativa de suspensão e inviabilizando o exercício do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ter sido proferida sem apreciação de pedido conjunto de suspensão do processo formulado em audiência, com decretação de revelia e
julgamento antecipado da lide, em violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação às decisões surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apreciação do pedido conjunto de suspensão do processo formulado em audiência infringe o dever de fundamentação e o princípio da não surpresa, previstos no art. 10 do CPC, especialmente porque a petição posterior do requerido foi apresentada dentro do prazo presumidamente suspenso, com pleitos relevantes não analisados.

A decretação de revelia, com posterior julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao réu a apresentação de defesa após a suspensão postulada, configura cerceamento de defesa e afronta direta ao contraditório substancial, à ampla defesa e à boa-fé processual, assegurados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A omissão judicial em apreciar requerimento que altera a marcha processual atrai nulidade absoluta da sentença, sendo irrelevante a análise das demais teses recursais diante do vício formal insanável identificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

A ausência de apreciação de pedido conjunto de suspensão do processo formulado em audiência configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença proferida com base em revelia, por violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação às decisões surpresa.

A petição apresentada durante o período presumidamente suspenso deve ser considerada tempestiva e analisada pelo juízo de origem, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC,
arts
. 10, 98, 99, § 3º, e 190.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025721-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Tra

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
S
ÉRGIO FONSECA ANDRADE
, contra sentença (ID. 317682391 – Autos de Origem nº 1009579-64.2024.8.11.0055), proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Cumulada com Apuração de Débitos e Indenização por Danos Materiais e Morais, para declarar a dissolução parcial da sociedade Andrade & Oliveira Engenharia Ltda., com a retirada do autor do quadro societário, e determinou a recomposição patrimonial proporcional dos débitos, afastando o pedido de indenização por danos morais.

A sentença decretou a revelia do requerido, ora apelante, em razão da ausência de apresentação de contestação no prazo legal
e
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a dissolução parcial da sociedade Andrade & Oliveira Engenharia Ltda., determinando a retirada do autor do quadro societário, a partilha proporcional dos débitos societários e afastando o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de prova cabal do sofrimento extrapatrimonial alegado.

Em razões recursais (ID.
317682407
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Cerceamento de defesa: julgamento à revelia ignorando suspensão do processo pactuada em audiência e petições protocoladas;

Inexistência de intimação para apresentação de contestação após suspensão;

Existência de petições sigilosas da parte adversa não acessíveis ao recorrente;

Incompetência absoluta do juízo de origem, por prevenção da 3ª Vara Cível;

Violação ao art. 486, §2º, do CPC, diante de extinção anterior de ação idêntica sem o recolhimento de custas;

Indevida concessão de gratuidade de justiça ao autor, supostamente obtida por manobra processual;

Nulidade processual por desrespeito ao art. 272, §5º, do CPC, quanto à indicação de advogado para intimações;

Ausência de prova quanto à quitação das dívidas e ilegitimidade ativa do autor para pleitear ressarcimento.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
317682410
), nas quais rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, sustentando que a sentença foi regularmente proferida após o término do prazo de suspensão consensualmente acordado entre as partes, atribuindo a ausência de contestação à desídia exclusiva do requerido
.

Ao final r
equer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e, ainda, pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja incluída a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada, sob o argumento de que os prejuízos suportados pelo autor restaram cabalmente demonstrados nos autos.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo
não
recolhido
em razão do pedido de gratuidade da justiça formulado na própria apelação, ainda pendente de apreciação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SERGIO FONSECA ANDRADE
.

APELADO:
ANDRADE & OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA
.

ALEXANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA
.

VOTO
-PRELIMINAR

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Cumulada com Apuração de Débitos e Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, decretando
à
revelia do requerido, reconhecendo a dissolução parcial da sociedade e determinando a partilha proporcional de passivos, além de afastar o pedido de danos morais.

Em síntese, o juízo a quo concluiu que
o
requerido foi citado, compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação no prazo legal
e c
om base nessa inércia, foi decretada a revelia e proferido julgamento antecipado da lide.

Antes de adentrar
na preliminar recursal
, cumpre analisar o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente em sede recursal.

Nos termos dos
arts
. 98 e 99, §3º, do CPC, a alegação de hipossuficiência, quando acompanhada de documentação idônea, presume-se verdadeira. No caso, o apelante apresentou documentos que demonstram sua limitação financeir
a.

Diante disso,
defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente
.

Passo
então
ao exame da preliminar de nulidade processual suscitada pelo apelante.

A preliminar suscitada pelo recorrente encontra respaldo sólido no conjunto probatório dos autos, e merece acolhimento.

Com efeito, conforme amplamente documentado nos autos, na audiência de conciliação realizada em 19 de dezembro de 2024, conforme ata de ID. 173330772, as partes conjuntamente requereram a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos seguintes termos:

“As partes requerem a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias para apuração das dívidas existentes e possíveis tratativas de acordo.”

Importa destacar que não se tratou de pedido unilateral ou isolado, mas sim de manifestação conjunta das partes litigantes, em consonância com o art. 190 do Código de Processo Civil, que reconhece a autonomia da vontade das partes para estipular negócios jurídicos processuais, especialmente quando voltados à composição consensual do litígio.

Apesar da clareza e objetividade do requerimento formulado em audiência, verifica-se que o Juízo de origem, deixou de apreciar o pedido de suspensão, não havendo nos autos qualquer decisão que o tenha expressamente deferido ou indeferido.

Ora, ao silenciar diante de requerimento conjunto formulado em audiência e regularmente certificado nos autos, o juízo a quo violou a regra do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a prolação de decisões surpresa:

Art. 10.

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A omissão judicial quanto à análise do pedido de suspensão gerou legítima expectativa de suspensão do feito por parte do requerido, o qual, agindo de boa-fé, apresentou, durante o interregno de suspensão postulada, petição de ID. 184508709, na qual informou a ausência de acordo, suscitou diversas questões de ordem pública e, de forma expressa e eventual, requereu a abertura de prazo para apresentação de defesa (contestação e eventual reconvenção), caso não fosse acolhido o pedido de extinção do feito.

Contudo, ao invés de apreciar as relevantes questões suscitadas
,
entre elas, inclusive, a prevenção do juízo, a existência de sentença transitada em julgado em processo anterior idêntico e a possível litigância de má-fé da parte autora
,
o juízo de primeiro grau optou por proferir sentença direta e sumária, com base na suposta inércia do requerido, sem enfrentar qualquer dos pleitos então pendentes.

Ressalte-se que a sentença de ID. 317682391 não menciona o pedido de suspensão constante da ata de audiência, ignora por completo a petição de ID. 184508709, e ainda decreta
à
revelia do requerido, atribuindo-lhe a pecha de parte inerte, quando, na realidade, sua manifestação ocorreu dentro do prazo presumidamente suspenso e com pedidos tempestivos e processualmente relevantes.

Ao proceder dessa forma, o Juízo de origem configurou decisão surpresa, em total descompasso com os postulados que informam o devido processo legal contemporâneo, notadamente os princípios do contraditório substancial e da ampla defesa, corolários da cláusula do devido processo legal consagrada no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

É pacífico no âmbito dos tribunais superiores que a omissão na apreciação de requerimentos incidentais, notadamente quando estes possuem potencial para alterar a dinâmica do processo, atrai a nulidade do pronunciamento judicial subsequente, por vício formal insanável
.

À proposito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM ANÁLISE PRÉVIA DEPEDIDODE REDESIGNAÇÃO.CERCEAMENTODE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a apresentação de memoriais finais após audiência de instrução e julgamento, realizada semapreciaçãodepedidode redesignação formulado pela parte ré, diante de comprovada impossibilidade de comparecimento de seu representante legal por motivo de enfermidade grave.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização da audiência de instrução e julgamento, semapreciaçãodepedidotempestivo e fundamentado de redesignação, constituicerceamentode defesa e impõe a nulidade do ato processual.

III. Razões de decidir

3. A audiência foi realizada àreveliada parte ré, não obstantepedidode redesignação protocolado com oito dias de antecedência, instruído com laudo médico que atesta a condição de tetraplegia do representante legal da cooperativa.

4. O juízo de origem permaneceu inerte quanto àapreciaçãodo requerimento, o que afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º,
incs
. LIV e LV, da CF/1988.

5. O art. 362, II, do CPC impõe aapreciaçãode justificativa apresentada por pessoa que deva necessariamente participar do ato, sendo nula a audiência realizada em sua ausência por motivo justificado e documentado.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de audiência realizada sem a presença da parte ou seu patrono quando houver impedimento legítimo tempestivamente comunicado.

7. A omissão judicial resultou emcerceamentode defesa, tornando imprescindível a renovação do ato instrutório.

8. Restou demonstrada, ainda, a hipossuficiência econômica da cooperativa agravante, inoperante há mais de 15 anos, e de seu representante legal, razão pela qual é cabível a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 25 de junho de 2025, determinar sua redesignação e deferir opedidode gratuidade da justiça à parte agravante. Mantida a decisão liminar que suspendeu o curso do processo originário.

10.
Tese de julgamento:

"1. A ausência deapreciaçãodepedidode redesignação de audiência devidamente fundamentado e protocolado de forma tempestiva configuracerceamentode defesa e impõe a nulidade do ato processual realizado.

2. É admissível a concessão de gratuidade da justiça a pessoa jurídica quando demonstrada, de forma objetiva, a sua impossibilidade de arcar com os custos do processo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC,
arts
. 98 e 362, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2108750/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª T., j. 02.04.2024; TJMG, AI 10508090095607001, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 02.07.2015.

(N.U 1025721-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
.

Diante de tais circunstâncias, impõe-se reconhecer que a r. sentença vergastada padece de vício de natureza formal e insanável, pois foi proferida

sem que fosse analisado o pedido de suspensão do feito formulado em audiência;

sem que fossem examinadas as alegações e requerimentos do requerido lançados na petição de ID. 184508709;

e sem que houvesse intimação ou oportunidade para apresentação de defesa, diante da presumida suspensão do processo.

Verificada a configuração de nulidade absoluta, com violação direta aos princípios do contraditório, da não surpresa, da ampla defesa e da boa-fé processual, a única providência processualmente adequada é a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para que seja sanado o vício e garantido o exercício pleno do direito de defesa.

Prejudicada, por conseguinte, a análise
das demais teses recursais
.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau
.

Sem fixação de honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025